Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-02.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001193-02.2018.8.26.0358/50001, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
CRISTIANE BONVICINE, é embargado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001193-02.2018.8.26.0358/50001
2
VOTO No 51769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001193-02.2018.8.26.0358/50001
Mirassol
EMBARGANTE Cristiane Bonvicine
EMBARGADA Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II
SPE Ltda.
INTERESSADO Banco Bradesco S/A

RECURSO Embargos de declaração Omissão inexistente
Pretensão nitidamente infringente Embargos declaratórios
rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 371/375
(autos principais), sustentando Cristiane Bonvicine ser ele omisso quanto ao fato de que a
indenização por danos morais seria devida não só pelo atraso na entrega das obras de
infraestrutura, mas também pela hipoteca indevida do terreno.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente. Não apontam
concretamente nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que possam ser sanadas pela
via utilizada.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001193-02.2018.8.26.0358/50001
3
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Em verdade, deduz a embargante argumento que tangencia a má-fé, na
medida em que o fato da hipoteca sobre o lote não se prestou a ser fundamento para a
condenação da parte ré no pagamento de indenização por dano moral, que restou não
reconhecido no Acórdão embargado.
Sobre o tema a sentença limitou-se a dispor que, “Primeiramente, no que se
refere à hipoteca registrada em benefício da instituição financeira requerida, inserida na
cadeira negocial de modo a inclusive justificar sua legitimidade para ação, de se
consignar que a jurisprudência se orienta pela ineficácia do direito real em relação ao
promitente comprador, seja ela constituída antes ou após a formalização do compromisso
de compra e venda (Sum. 308, do STJ)./ Extrai-se que em 19 de janeiro de 2014 foi
firmado o compromisso de compra e venda (fl. 55) e em 27 de março de 2015 registrou-se
o direito real de garantia (fl. 97/98), a impedir a lavratura da escritura definitiva de
compra e venda, mesmo após a quitação de todas as prestações, que ocorreu em julho de
2016 (fl. 99)./ Desta forma, de rigor o acolhimento da pretensão, para declarar a
ineficácia da hipoteca em relação à autora, cujos custos para cancelamento da inscrição
correrão por conta das requeridas” (fls. 256).
No capítulo concernente à indenização por dano moral, ponderou somente
que “(...) vem ganhando sustentação jurisprudencial a tese que veda o comportamento
negligente de fornecedores, que se omitem na solução de conflitos e impõem ao
consumidor o dispêndio de seu valioso tempo e adiamento de atividades planejadas com
deveres operacionais e, muitas vezes, custos materiais na vã tentativa de solução de
ilícitos para os quais não contribuíram./ Ora, restou comprovado que a autora realizou o
adimplemento integral do preço do contrato em julho de 2016 (fl. 99), remanescendo a ré
Empreendimentos Damha inerte na realização das obras de infraestrutura até a presente
data, praticamente três anos após, já que não se tem notícia da liberação do loteamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001193-02.2018.8.26.0358/50001
4
para construção, comportamento desidioso apto a configurar dano moral indenizável”
(fls. 258/259).
O Acórdão embargado foi, portanto, absolutamente zeloso ao afastar a
condenação no pagamento de indenização por dano moral fundada tão somente no atraso
da entrega das obras de infraestrutura.
A decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissa, contraditório ou obscura acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator